Tribunal: TJPA
Processo: 0003179-88.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003179-88.2019.8.14.0040

APELANTE: MATHEUS LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERTIDÃO DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. DIREITO AO SILÊNCIO. SILÊNCIO SELETIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, mediante a qual o réu foi condenado pela prática de homicídio qualificado, insurgindo-se contra a decisão sob alegação de nulidade decorrente da suposta ausência da certidão de incomunicabilidade dos jurados, violação ao direito ao silêncio em plenário e erro na dosimetria da pena. Requereu o reconhecimento das nulidades suscitadas e a revisão da reprimenda aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência da certidão de incomunicabilidade dos jurados enseja nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se a formulação de perguntas pelo Ministério Público ao réu que exerceu silêncio parcial caracteriza violação ao direito ao silêncio; (iii) determinar se a utilização de qualificadora remanescente para exasperação da pena-base observa os critérios legais da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão de incomunicabilidade dos jurados encontra-se regularmente juntada aos autos, devidamente assinada pelo Oficial de Justiça e pelo Juiz Presidente, afastando a alegação de inexistência da formalidade legal.

4.

A certidão lavrada por Oficial de Justiça possui fé pública e presunção relativa de veracidade, exigindo-se prova concreta de violação da incomunicabilidade para reconhecimento de nulidade.

5.

A defesa não suscitou a suposta irregularidade durante a sessão plenária, circunstância que atrai a incidência da preclusão prevista no art. 571, VIII, do CPP.

6.

O réu exerceu silêncio seletivo ao optar por responder apenas aos questionamentos formulados por sua defesa técnica, sem qualquer restrição ao exercício da autodefesa.

7.
A mera formulação de perguntas pelo órgão acusador não configura constrangimento ilegal nem viola o art. 478, II, do CPP quando o silêncio não é explorado como elemento indicativo de culpa.

8.

A declaração de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP, inexistindo prova de coação ou utilização indevida do silêncio do acusado.

9.

A pluralidade de qualificadoras permite que uma seja utilizada para qualificar o delito e outra para fundamentar a exasperação da pena-base como circunstância judicial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de nulidade relacionada à incomunicabilidade dos jurados exige a demonstração concreta de violação da garantia legal e de efetivo prejuízo processual.

2.

O exercício do silêncio seletivo pelo acusado não impede a formulação de perguntas pela acusação, desde que inexista coação ou utilização do silêncio em seu prejuízo.

3.

A ausência de arguição imediata de nulidade ocorrida em plenário acarreta preclusão processual.

4.

A pluralidade de qualificadoras autoriza a utilização de circunstância qualificadora remanescente para exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 466, §2º, 478, II, 563, 571, VIII, 186 e 198; CP, arts. 59, 68 e 121; CF/1988, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800932-04.2022.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 837370/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023; TJ-PA, Recurso Especial nº 0000189-38.2012.8.14.0051, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, Tribunal Pleno, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2400257/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00057579320148140009, Rel. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 846844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de MATHEUS LIMA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 28387652), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Consta da denúncia (ID 28387456) que, no dia 22 de abril de 2019, por volta de 22h30min, o denunciado, agindo com animus necandi, por motivo torpe, meio cruel e à traição, matou a vítima Ary Ribeiro da Silva. Narra a exordial que a vítima e o denunciado deslocaram-se para a residência daquela, onde, enquanto a vítima encontrava-se deitada no sofá, o denunciado aplicou um "mata-leão" e, em seguida, desferiu golpes de chave de fenda e de faca na região cervical, deixando os objetos cravados no corpo. A motivação seria pautada em discriminação pela orientação sexual da vítima.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 19 de junho de 2024, os jurados reconheceram a materialidade, autoria e as qualificadoras. Em razões recursais (ID 28387671), a defesa arguiu nulidades por ausência de certidão de incomunicabilidade e violação ao direito ao silêncio, além de insurgência contra a dosimetria.

Em contrarrazões (ID 28387673), o Ministério Público de 1º grau refutou as preliminares, sustentando que a certidão de incomunicabilidade está devidamente anexada aos autos e que o direito ao silêncio foi respeitado, tendo o réu exercido o silêncio parcial. Manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID 29598244, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ratificando a inexistência de nulidades e a higidez da dosimetria aplicada.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

2.1. Da Certidão de Incomunicabilidade dos Jurados

A defesa sustenta a nulidade absoluta do julgamento sob o argumento de que a ausência da certidão de incomunicabilidade dos jurados, prevista no art. 466, § 2º, do CPP, geraria uma presunção de quebra do sigilo das votações e da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Contudo, tal insurgência não resiste ao exame dos autos. Compulsando o caderno processual, verifica-se que a referida formalidade foi rigorosamente observada. A
Ata da Sessão de Julgamento (ID 28387652)
registra expressamente que, após o sorteio e as advertências legais, procedeu-se à lavratura do termo de incomunicabilidade em apartado. Mais do que isso, o documento intitulado
"Certidão de Incomunicabilidade"
encontra-se devidamente encartado aos autos sob o mesmo
ID 28387652
, assinado pelo Oficial de Justiça e pelo Juiz Presidente.

Portanto, a alegação de inexistência do documento é faticamente improcedente. No plano jurídico, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a certidão lavrada por oficial de justiça goza de
fé pública e presunção de veracidade
juris tantum
. Para que se reconheça a nulidade, não basta a alegação genérica de ausência de documento (que, repita-se, está presente), mas a prova inequívoca de que a incomunicabilidade foi efetivamente rompida, o que não ocorreu.

Ademais, incide no caso a
preclusão temporal
. Nos termos do art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas logo após sua ocorrência, com o devido registro em ata. No caso em tela, a defesa permaneceu silente durante toda a sessão, vindo a suscitar a suposta falha apenas em sede de apelação, o que inviabiliza o seu reconhecimento.

"Nulidades ocorridas no plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão de julgamento, logo depois de ocorrerem, devendo constarem na respectiva ata da sessão, sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade somente deverá ser pronunciada se comprovado que dela decorreu algum prejuízo às partes. Na hipótese, as questões referentes à quebra de incomunicabilidade dos jurados não foram levantadas na sessão plenária, tendo sido certificado pelo oficial de justiça que foi obedecida a incomunicabilidade dos jurados."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800932-04.2022.8.14.0006, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

"As instâncias ordinárias consideraram inexistir nulidade, porquanto não demonstrado o prejuízo à parte (...) devendo se levar em consideração
'certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade'
." (STJ - AgRg no HC: 837370 SC 2023/0238909-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2023) – destaquei.

Assim, diante da existência física do documento e da ausência de qualquer indício de prejuízo ou reclamação oportuna, rejeito a preliminar suscitada.

2.2. Da Violação ao Direito ao Silêncio

A defesa sustenta que o Ministério Público, ao formular perguntas retóricas em plenário sabendo que o réu não as responderia, teria esvaziado o conteúdo normativo do direito ao silêncio e influenciado indevidamente o Conselho de Sentença.

Entretanto, a análise minuciosa dos registros processuais, especialmente o
vídeo do interrogatório (ID 121551579)
e a
Ata da Sessão (ID 28387652)
, revela que o direito ao silêncio do apelante foi integralmente preservado. O réu exerceu o chamado
silêncio seletivo ou parcial
, optando por responder exclusivamente às perguntas formuladas por sua defesa técnica, faculdade esta que foi prontamente respeitada pelo Juízo Presidente e pelo órgão ministerial.

É imperioso destacar que a mera formulação de perguntas pela acusação, com o respectivo registro em ata, não constitui, por si só, constrangimento ilegal ou nulidade. O que o art. 478, inciso II, do CPP veda é a
exploração do silêncio como argumento de autoridade
durante os debates, ou seja, a tentativa de convencer os jurados de que "quem cala consente" ou de que o silêncio seria um indício de culpa. No caso em tela, não se extrai qualquer conduta coercitiva, reprimenda ou interpretação desfavorável dirigida ao réu pelo exercício de sua garantia constitucional.

O magistrado conduziu o ato com a devida cautela, garantindo a faculdade de o réu manter-se calado, no todo ou em parte, sem qualquer imposição de resposta ou tentativa de indução. À luz do princípio da
instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)
, consagrado no art. 563 do CPP, a declaração de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não se verifica, uma vez que o apelante foi assistido por defesa técnica e não teve cerceado o seu direito de não produzir prova contra si (
nemo tenetur se detegere
).

"
O exercício do direito ao silêncio não implica vedação a que perguntas sejam dirigidas pela acusação ao acusado, desde que ele não seja coagido a responder e que o silêncio não seja utilizado em seu prejuízo, o que não é o caso dos autos."
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0000189-38.2012.8.14.0051, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, Tribunal Pleno) – destaquei.

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que
'o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva.'
" (STJ - AgRg no AREsp: 2400257 MG 2023/0228660-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023) – destaquei.

Portanto, inexistindo prova de que o silêncio foi explorado em prejuízo do réu ou que houve coação para responder, a preliminar deve ser rejeitada.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Quanto à dosimetria, o Juízo sentenciante agiu com acerto. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 14 anos e 3 meses, utilizando-se a qualificadora do
motivo torpe
para exasperar a reprimenda, o que é legítimo diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas.

"
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra pode ser considerada como circunstância agravante ou circunstância judicial negativa
." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057579320148140009 31069043, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

"
Diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram utilizadas para exasperar a pena-base.
" (STJ - AgRg no HC: 846844 SP 2023/0290230-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – destaquei.

Na segunda fase, as atenuantes da confissão e menoridade foram compensadas com a agravante do recurso que dificultou a defesa, resultando na pena definitiva de 11 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa ventila expressamente o prequestionamento de diversos dispositivos (arts. 59, 68 e 121 do CP; art. 5º da CF; arts. 186, 198 e 478 do CPP, entre outros). Registro que a presente decisão enfrentou todas as teses recursais à luz da legislação e da Constituição Federal, considerando-se prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada.

1.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026